Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743019-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO D E S P A C H O Manifeste-se o autor, DISTRITO FEDERAL, quanto à petição de ID 23342647, assim como em réplica à contestação (arts. 970 e 350, CPC) e em contrarrazões ao agravo interno interposto (art. 1.021, §2o, CPC). I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora